Tribunal: TJMT
Processo: 0012414-22.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012414-22.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 442.225.801-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — PROFESSORA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9º, §§ 1º E 6º, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, a servidora tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.

Recurso provido. Sentença retificada em parte.

RELATÓRIO

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 7834932 e Id. 7834933) proferida em
ação ordinária de enquadramento nas classes de promoção cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos
.

Assegura que “
é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, para o repasse ao instituto da previdência
”.

Assevera que “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Requer “
a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG e no percentual de honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença.
”.

Contrarrazões (Id. 7834943).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8398922).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 8164-19.2010.811.0002 (Código 248527), desta Vara, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, conforme exposto acima, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II).

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. [...]. (Id. 7834932, fls. 4 e Id. 7834933).

A apelada pretende o pagamento de diferenças remuneratórias resultantes da omissão do apelante em realizar as promoções de carreira que fazia jus sob a égide da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, relativas ao período anterior à data da impetração, 8 de junho de 2010, do mandado de segurança nº 8164-19.2010.811.0002, código 248527, que tramitou na Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e foi deferida a segurança no julgamento da apelação nº 2700/2013, nos seguintes termos:

[...] Cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra decisão que julgou as Impetrantes, ora Apelantes, carecedoras da ação.

Argumentam as Apelantes a existência de direito líquido e certo à promoção funcional, haja vista o preenchimento dos requisitos legais, e a dispensa da avaliação nos termos do § 6º do artigo 9º da Lei Municipal nº. 2.361/2001.

Depreende-se dos autos que as Impetrantes ajuizaram Ação Mandamental para resguardar o direito à promoção funcional prevista na Lei Municipal nº. 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, considerando o preenchimento dos requisitos legais.

Destaca-se, sobre a progressão, que aludida norma prevê o seguinte:

‘CAPÍTULO II

DA PROGRESSÃO

artigo 6º. A progressão funcional do professor dar-se-á por:

I – Promoção nas classes;

II – Progressão nos níveis.

(...)

artigo 8º. As Classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

artigo 9º. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.

§ 1º. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.

§ 2º. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimentos ocorrerá a cada três anos.

(...)

§ 5º. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.

§ 6. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º., e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.’ (p. 53/54)

Com efeito, são exigidos dois requisitos para a promoção nas classes previstas na Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de conhecimentos; sendo este último requisito deve ser dispensado caso a Administração se mantenha inerte durante o prazo acima citado, conforme previsão do § 6º do artigo 9º.

Dessa forma, repiso, a própria normativa estabelece como sendo inexigível a avaliação, se esta não se realizar no decurso do prazo previsto para promoção.

Assim, resta cristalino que a omissão da Administração, ao não realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para as autoras da ação, ora apelantes, o direito à progressão funcional, na forma de promoção nas classes, dado o cumprimento do interstício temporal exigido na Lei municipal nº 2.361/2001.

Entretanto, à luz da norma de regência, faz-se necessário o efetivo exercício em cada classe (artigo 9º, § 1º), não podendo, dessa forma, ser computado período anterior à edição da Lei nº 2.361/2001, tanto que elas foram enquadradas na primeira classe ‘A’.

§ 1º. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal.

Assim, tenho que o lapso temporal deve ser contado a partir do enquadramento inicial, feito com base na referida normativa.

Quanto ao pedido de pagamento formulado pelas Impetrantes, das diferenças salariais oriundas da progressão funcional no presente feito, o marco inicial será a data do ajuizamento da ação, em conformidade com o disposto no artigo 14, § 4º, da Lei de Mandado de Segurança,
litteris
:

artigo 14. (...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.’

Como bem pontua o eminente doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

‘o mandado de segurança não é simples processo de conhecimento para declaração de direitos individuais. Nem se limita à condenação para preparar futura execução forçada contra o Poder Público. É procedimento especial com imediata e implícita força executiva contra os ato administrativos. Acolhida a segurança impetrada, o juiz vai além da simples declaração e condenação. Expede ordem de autoridade para cumprimento imediato. Fala-se, por isso, em ação mandamental.’ (O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009 - Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 03).

Destarte, entendo que as diferenças pecuniárias oriundas da concessão da ordem, em favor de servidor público, apuradas após o ajuizamento da ação, não se submetem ao regime constitucional dos precatórios, considerando a natureza jurídica da ação mandamental que possuí procedimento específico, célere e preferencial, destinado a afastar ilegalidade ou abuso de poder.

[...]

Portanto, demonstrado está o direito líquido e certo das Impetrantes/Apelantes, tanto à promoção, a partir do enquadramento inicial, uma vez que preenchem os requisitos exigidos pela Lei nº. 2.361/2001, como ao resultado financeiro decorrente desta progressão funcional, contado a partir da interposição do
mandamus
, em consonância com o § 4º do artigo 14 da Lei nº. 12.016/2009, e orientação emanada do STJ.

Diante desse contexto,
dou provimento ao recurso para determinar ao Município de Várzea Grande que proceda à progressão funcional das Apelantes acima nominadas, considerando o lapso temporal a partir do enquadramento inicial realizado de acordo com a Lei nº. 2.361/2001, e efetive o pagamento da diferença decorrente da progressão, desde a data do ajuizamento da ação mandamental
. [...]. (Trecho do voto da relatora: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 2700/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 4 de fevereiro de 2014
). [sem negrito no original]

É necessário esclarecer que, não obstante a apelada laborar no Município de Várzea Grande desde 22 de fevereiro de 1988, apenas na data de 15 de fevereiro de 1992 passou a ser servidora efetiva, conforme está na vida funcional (Id. 7834901, fls. 1):

[...] Conforme Ato nº 248/1991, nomeada efetivamente mediante aprovação em Concurso Público Municipal para exercer o cargo de Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 15.02.1992. [...].

Registro que a apelada foi empossada na segunda cadeira, conforme o Ato nº 69/1999, para exercer o cargo de professor I a IV, nível II, lotada na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Várzea Grande, a partir de 2 de agosto de 1999 (Id. 7834901, fls. 1).

No que concerne ao enquadramento realizado na entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, por si só, não supre as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da Lei anterior, já que, de efeitos prospectivos, não resultou no seu pagamento.

É cediço que a apelada faz jus às diferenças remuneratórias que deixou de receber por conta da omissão do apelante em realizar as avaliações de desempenho para elevação de classes na carreira, porquanto a Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, expressamente ressalvava a hipótese de promoção automática nesses casos.

Desse modo, em liquidação de sentença, devem ser calculadas as diferenças remuneratórias não pagas relativas às progressões na carreira da apelada, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, nos termos da sentença.

A Câmara tem decidido:

[...] Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 161215/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Em relação ao recolhimento da contribuição previdenciária, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] ‘A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.196.777/RS, submetido ao rito dos repetitivos do art. 543-C do CPC, de 27.10.2010, pacificou o entendimento acerca da matéria, no sentido de que a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, constitui obrigação
ex lege
, e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo (AgRg no AgRg no REsp nº 1.206.445/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14/12/2010). Precedente: REsp nº 1.196.777/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/11/2010’ (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.161.361/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 22/03/2012). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 494574/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2015).

Logo, os valores acrescidos à remuneração da apelada em decorrência da progressão funcional também possuem natureza salarial. Por conseguinte, o recolhimento da contribuição previdenciária, no percentual de onze por cento (11%), é medida necessária.

No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Em reexame, q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso
para:
a
) determinar
o recolhimento da contribuição previdenciária, no percentual de onze por cento (11%); e
b
)
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

ii
) e
m reexame, retificar, em parte, a sentença para estabelecer
quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020